Tribunal: TJSP
Processo: 1006462-53.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006462-53.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante M. P. PIZZARIA LTDA, é embargado JEFFERSON PEDRO
ALMEIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006462-53.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1006462-53.2018.8.26.0477/50000
Embargante: M. P. Pizzaria Ltda
Embargado: Jefferson Pedro Almeida dos Santos
Comarca: Praia Grande
Voto no 35559
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Não foi indicado qualquer
vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.
Pretensão de reapreciação de alegações e fatos, com escopo
de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 308/316 dos autos que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso do apelante, ora embargante.
O apelante opõe os presentes embargos de declaração
aduzindo, em suma, que o julgado carece de fundamentação, uma vez que constam
nos autos provas suficientes para a revogação dos benefícios da justiça gratuita do
apelado. Demonstra irresignação, ainda, com o fato de o julgado embargado ter
aduzido a falta de provas da existência de endosso póstumo.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal e, ainda, quando há erro material.
A priori, deve ser destacado que não foi apresentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006462-53.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
3
qualquer elemento capaz de demonstrar vício no Acórdão embargado.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser suprida, pois,
com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática
existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares
legais próprios aplicáveis à espécie.
Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada no
acórdão embargado.
É de salientar que os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste
aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento
(Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no
7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Na verdade, nos presentes embargos, é pretendido um novo
julgamento, o que transborda as hipóteses legais para apresentação de embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes
na decisão recorrida (CPC, art. 535), sendo, portanto,
inadmissível a sua interposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
recorrida, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.” EDcl no AgRg no AREsp 19833/SP,
Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Min.
Rel. Raul Araújo, j. 17/11/2011.
“Rejeitam-se embargos de declaração quando veiculam
o propósito de ensejar a reabertura da discussão da
causa e seu novo julgamento sem que presentes as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006462-53.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
4
hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo
Civil.” REsp 602331/GO, Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, j.
14/12/2004.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS E NOVO JULGAMENTO DA CAUSA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PARA REEXAME DAS
PROVAS NECESSARIAS A SOLUÇÃO DO LITIGIO
E PARA PROMOVER UM NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.” EDcl no REsp 66782/DF, Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Hélio
Mosimann, j. 04/12/1995.
Por conseguinte, diante dos fundamentos acima destacados,
com certeza, o Acórdão embargado, além de pacificar plenamente a lide em questão,
decidiu e debateu todas as questões controvertidas, não deixando, em nenhum
momento, de prestar a adequada jurisdição sobre as pretensões deduzidas, bem
como em relação às defesas apresentadas, não existindo qualquer espécie de vício.
Por derradeiro, ressalte-se que não podem ser acolhidos os
embargos de declaração que, não demonstrando a existência de omissão,
obscuridade ou contradição, visam, exclusivamente, o prequestionamento, mesmo
porque, ausentes as hipóteses legais, permissivas para a oposição dos embargos de
declaração, o recurso está fadado ao insucesso.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide:
RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial). No mesmo sentido: RSTJ 30/341,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006462-53.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
5
84/268, 102/170, 148/247, 154/1993, STJ-RT 659/192.1
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
presentes embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido na
íntegra, o Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor Theotonio Negrão 38a Ed., Ed. Saraiva,
São Paulo, 2006, págs. 1928/1929.